Tribunal: STF
Processo: ARE 1338354
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Fornecimento de medicamento com registro na ANVISA. 3. A lista do SUS não é o parâmetro único a ser considerado na avaliação da necessidade do fornecimento de um medicamento de um caso concreto, que depende da avaliação médica. Reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279/STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.